Tribunal: TJMT
Processo: 1008929-56.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1008929-56.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: ADEVANIR PEREIRA DA SILVA, GRACIELE TELES FRIGERI
PACIENTE: DENILSON SILVA SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pelos advogados Adevanir Pereira da Silva e Graciele Teles Frigeri, em favor de Denilson Silva Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 26 de março de 2022, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para tal finalidade, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor (arts. 33, caput, e 35, da Lei n. 11.343/06, art. 14 da Lei n. 10.826/2003 e art; 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante n. 1002838-24.2022.8.11.0040.
Aduzem que o “paciente é primário, portador de bons antecedentes, com residência fixa e profissão definida, e DECISÃO RECENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, demonstra o entendimento dos Doutos Desembargadores, pela concessão da liminar em caso semelhante”.
Sustentam que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para manter o cárcere provisório do paciente; e, que no caso em tela, não estão configurados os requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.
Asseveram que outros envolvidos foram inicialmente presos e, após reanalise da prisão, foi concedido alvará de soltura àqueles, mantendo apenas o paciente preso, sob fundamento de que há risco de reiteração criminosa, uma vez que ele responde a outro processo, contudo, os outros envolvidos também têm antecedentes, razão pela qual se faz necessário a extensão dos efeitos da decisão.
Ressaltam afronta ao princípio da proporcionalidade, tendo em vista que “tratando-se de delito cometido sem violência ou ameaça à pessoa, e, ainda, sendo o paciente PRIMÁRIO, em caso de prolação de sentença condenatória, ao fim, haverá a incidência do parágrafo 4o do já mencionado art. 33 da Lei 11343 de 2006, que preconiza uma causa obrigatória de diminuição de pena. Assim, a depender o redutor a ser aplicado, o paciente, caso condenado, poderá ter direito ao sursis do Código Penal (art. 77). Ou ainda ter direito a regime aberto ou a pena substitutiva à prisão, cf. Reiterada e pacificamente decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.”
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requerem a concessão de liberdade provisória, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque, como se sabe, é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não ficou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que o juízo de primeiro grau ao decretar a prisão preventiva do paciente ressaltou que as circunstâncias do delito – apreensão de expressiva quantidade de drogas e relevante valor em dinheiro em um bar aberto ao público – , revelam uma certa estrutura organizada, montada com a finalidade de comercializar e distribuir entorpecentes, “e que todos os autuados, em cognição sumária, por óbvio, estão empenhados nela, e que a dissipação do entorpecente pelos agentes tem sido intensa, colocando em risco a saúde pública da comunidade, nos termos do Enunciado n.30, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJ/MT”.
Aliás, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que: “O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.
Além disso, ao conceder a liberdade para os demais acusados e manter a prisão do paciente, a autoridade coatora pontuou de forma sucinta que a situação deste é diferente dos demais, conforme se infere deste trecho da decisão reprochada:
“[...] De outro norte, em situação oposta aos dos alhures, encontra-se o autuado Denilson Silva Santos,, com o qual foram apreendidos 19 (dezenove) invólucros de substância análoga a cocaína, entorpecente altamente prejudicial à saúde, sendo que a dose fatal encontra-se entre 0,2 a 1,5 gramas da substância pura.
Em consulta aos antecedentes do acusado, verifica-se que ele fora preso em flagrante há cerca se sete meses atrás, também pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo posto em liberdade provisória com medidas cautelaras, dentre a de não se envolver em novos crimes. Estas circunstâncias, enfocadas e aquilatadas de maneira contextualizada com a dinâmica dos fatos, pendem por atestar e deixam entrever que o indiciado insiste em dar prosseguimento na prática de condutas delituosas, estampando a ineficiência das medidas cautelares. Dessa forma, diante da periculosidade concreta do indiciado à ordem pública, manifestada pelo fundado risco de reiteração delitiva, bem como constatando-se que medidas cautelares diversas da prisão mostraram-se insuficientes para mantê-lo afastado de práticas delitivas e de resguardar a ordem pública de sua conduta, percebe-se que a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe.[...] Destacamos.
Logo, é imperioso registrar que não ficou claro se a situação do paciente é diferente ou semelhante aos demais acusados, razão pela qual é prematura, nesta fase inicial, a extensão da decisão que concedeu a liberdade àqueles para o favorecido.
Como se sabe, a concessão da liminar almejada exige que o direito dele paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, daí por que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos de manter apenas a prisão do paciente e soltar os demais e os fundamentos da decisão atacada, apresentando as diferenças concretas entre o paciente e os demais envolvidos no caso em debate, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator